Tribunal: CARF
Processo: 15588.720355/2023-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720355/2023-37
ACÓRDÃO
3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPSEM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPINA
GRANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2020 a 31/12/2021
PASEP. BASE DE CÁLCULO. AUTARQUIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Classificam-se como receitas correntes das Autarquias as transferências
recebidas para fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da
folha de pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. AUTARQUIA. FUNDEB.
Os recursos recebidos do FUNDEB pelo Município não interferem na base
de cálculo do PASEP da autarquia previdenciária municipal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araujo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até o presente momento, adoto alguns
trechos do relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração para cobrança da Contribuição
para o PASEP – Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público,
período de apuração 01/2020 a 12/2021, não declarada em DCTF.
A seguir apresentamos as principais considerações do Relatório Fiscal do Auto de
Infração:
(...)
4. DA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
4.1. Sobre as bases de cálculo mensais, determinadas na forma descrita no item 3,
foram apurados, mediante a aplicação da alíquota de 1%, prevista no art. 8o,
inciso III, da Lei no 9.715/98, os valores totais mensais devidos pela Autarquia, a
título de contribuição ao PASEP, consoante discriminado no Anexo I, referentes
aos anos de 2020 e 2021.
(...)
5. DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
(...)
5.3. A multa de ofício está disciplinada com base no art. 9o da Lei no 9.715/98,
combinado com o disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
estabelecendose, para os casos de lançamento de ofício, o percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a contribuição lançada.
5.4. Portanto, sobre as contribuições mensais para o PASEP devidas e não
recolhidas, demonstradas no Anexo I, relativas às competências 01/2020 a
12/2021, lançadas no presente auto de infração, está incidindo a multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento).
(...)
Cientificado do Auto de Infração foi apresentada impugnação, a qual
reproduzimos parcialmente a seguir:
DO MÉRITO
Natureza jurídica, Fontes de Receita do IPSEM e uso da Receita arrecadada
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
3
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais do Município
de Campina Grande – IPSEM, unidade gestora do Regime Próprio de Previdência
de Previdência Social do Município, é pessoa jurídica de direito público interno
constituído na forma de autarquia voltada à gestão das receitas previdenciárias e
concessão de benefícios previdenciários aos servidores públicos do Município e
seus dependentes, nos termos da Lei Complementar Municipal no 045 de 20 de
abril de 2010 (Anexo 01).
(...)
A finalidade primordial para a criação de contas distintas entre o IPSEM e o
Tesouro Municipal, claramente se deve à necessária proteção aos recursos
previdenciários, evitando confusão patrimonial e propiciando o correto uso dos
recursos por parte de gestores.
Essa afirmativa pode ser comprovada também pelo fato de que os valores que são
repassados do IPSEM são, esmagadora maioria, referentes às contribuições
previdenciárias do Município (cota patronal e suplementar), parcelamentos,
compensação previdenciária entre regimes, contribuição dos segurados ativos,
aposentados e pensionistas (na forma da lei) que deverão ser usados
exclusivamente para fins previdenciários.
(...)
Assim, e por força das normas que regem a utilização das receitas previdenciárias,
a única destinação das receitas do RPPS é para o pagamento de benefícios
previdenciários e para a taxa de administração da unidade gestora, neste caso, o
IPSEM e, para “compensação previdenciária”.
(...)
Assim é que, não se pode considerar como receitas correntes desta autarquia os
valores destinados ao pagamento de benefícios previdenciários, repassados por
meio de contribuições previdenciárias, cota patronal e cota do servidor, receitas
de investimentos, parcelamentos de débitos pretéritos, taxa administrativa,
devendo ser retirados da base de cálculo do PASEP, já que têm destinação legal
única e exclusiva.
NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(...)
Forçoso concluirmos que a contribuição previdenciária é um tributo vinculado a
determinado tipo de prestação, que se destina a fomentar um fundo vinculado a
satisfazer as prestações previdenciárias, ou seja, tem como relação de causalidade
a prestação presente ou futura de um benefício previdenciário, o que legitima sua
cobrança.
Da mesma forma é a “contribuição suplementar”, também custeada pelo ente, e
o “Parcelamento de débitos pretéritos do ente municipal”, que servem para
garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social,
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
4
ou seja, garantir os benefícios previdenciários aos servidores ocupantes de cargo
efetivo, sendo assim, definir estes valores como receita corrente do IPSEM
desvirtua a finalidade legal dos valores que é manter o regime previdenciário.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO PASEP
(...)
A pessoa jurídica de direito público instituída sob a forma autárquica, unidade
gestora do Regime Próprio de Previdência Social, é um mero administrador dos
recursos do servidor para o custeio de seu sistema de previdência. Tais receitas
não se incorporam definitivamente ao patrimônio da Entidade, que não é a
“dona” do dinheiro, mas intermediária. Os recursos previdenciários são
totalmente repassados aos servidores inativos e pensionistas.
A Autarquia Previdenciária faz apenas a gestão das receitas previdenciárias, por
conta e ordem dos segurados do Regime Próprio, sem ter a disponibilidade de tais
recursos.
Se as receitas provenientes dos recursos previdenciários sofrerem a incidência do
PASEP, à razão de 1% (um por cento), significa dizer que tais recursos, além de
constitucionalmente vinculados ao pagamento de benefícios previdenciários, se
prestariam também ao pagamento de outros benefícios de natureza diversa,
impondo ao Regime Previdenciário uma obrigação de realizar gastos que não
correspondem a sua finalidade legal ou capacidade financeira.
DOS VALOES ADVINDOS DO FUNDEB
Temos que os valores oriundos do FUNDEB (Lei no 14.113 de 25 de dezembro de
2020) consistem em transferências intergovernamentais constitucionais ou legais
operacionalizadas de modo indireto. O § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 19983,
ordena que a União retenha, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, os
valores a serem transferidos a outros entes, podendo esses valores ser excluídos
da contribuição devida desses últimos.
Ora, os possíveis repasses previdenciários dos servidores da educação
remunerados com verbas do FUNDEB, são oriundos deste fundo que já fora
tributado em sua origem, não mais podendo sofrer tributação, notadamente
antes da inclusão do §7o ao art. 212 da Constituição Federal em 2020.
As receitas do Tesouro Nacional não devem ser incluídas na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep das autarquias (§ 3o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998), devendo tais valores ser tributados no ente transferidor, no caso, na União,
como já foram.
A não observância de tal pressuposto, por si só, leva a inexigibilidade dos valores,
vez que incorreria em “bitributação”.
DO PEDIDO
Assim, requeremos:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
5
A) a suspensão da exigibilidade do crédito constante no auto de
infraçãoProcedimento no 0510200.2023.00087 na monta de R$ 5.317.724,56
(cinco milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e seis centavos) e eventuais imputações até o julgamento final do
presente procedimento administrativo
B) A exclusão da base de cálculo da contribuição para o PASEP cobrada do IPSEM,
dos valores dos repasses de recursos destinados ao pagamento de benefícios
previdenciários, repassados por meio de contribuições previdenciárias, cota
patronal (e suplementar) e cota do servidor, parcelamentos de débitos pretéritos,
compensação previdenciária – Comprev -, taxa administrativa e as receitas
decorrentes das aplicações financeiras, nominadas como receitas, desta forma
ANULANDO a totalidade do crédito constante no auto de infração em comento.
C) Pugna, ainda, pela apresentação de demais provas que se achar necessário
para o real convencimento das alegações trazidas à baila.
A 17a TURMA da DRJ07, por meio do Acórdão de no 107-025.858, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a referida impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio. A
referida decisão restou assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2020 a
31/12/2021 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado em 20/06/2024, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 17/07/2024, reiterando, basicamente, todos os argumentos trazidos em sua
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Como relatado, a controvérsia de mérito dos presentes autos diz respeito aos
seguintes tópicos:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
6
(i)
Inclusão na base de cálculo do PASEP de receitas destinadas ao pagamento
de benefícios previdenciários, repassados por meio de contribuições
previdenciárias, cota patronal e cota do servidor, receitas de investimentos,
parcelamentos de débitos pretéritos, taxa administrativa;
(ii)
Bitributação dos repasses do FUNDEB.
1. Da inclusão na base de cálculo do PASEP de receitas destinadas ao pagamento de
benefícios previdenciários
Quanto a este ponto, sustenta o Recorrente que, por representar pessoa jurídica de
direito público instituída sob a forma autárquica e mera administradora dos recursos de servidores
para o custeio de seu sistema de previdência, não estaria sujeita ao pagamento de PASEP relativo
a valores de contribuição previdenciária de servidores, aposentados e pensionistas; valores de
contribuição previdenciária patronal repassados pelo Município ao IPSEM; valores de
parcelamento de débitos pretéritos do ente municipal; valores de investimentos e compensação
financeiras; e valores provenientes da receita retida a título de taxa de administração, para custeio
da unidade gestor. Sustenta que tais valores não se incorporam definitivamente ao seu
patrimônio, sendo totalmente repassados aos servidores inativos e pensionistas.
A DRJ, por sua vez, entendeu que o fato gerador do PASEP é a arrecadação mensal
das receitas correntes e das transferências correntes e de capital recebidas (art. 2o, inciso III da Lei
no 9.715/1998), e não se confunde com a destinação que será dada às contribuições e recursos do
fundo previdenciário, que acontece em momento posterior, sendo, portanto, irrelevante a
destinação específica que possa ter havido para tais transferências.
Defende que o fato de tais recursos serem recebidos com destinação a certos
programas ou para determinados investimentos, não os descaracterizam como “transferências”,
para fins de apuração da base de cálculo do PASEP. E, por conta desta natureza, esses recursos
devem compor a base de cálculo da contribuição ao PASEP das entidades que os receberam,
independentemente de terem ou não destinação específica.
Com razão a DRJ.
Como se sabe, o art. 2o, da Lei n. 9.715/1998, estabelece a base de cálculo das
contribuições para o PIS/PASEP. No que tange as pessoas jurídicas de direito público interno, o
inciso III, assim dispõe:
“Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.”
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
7
Em suma, pode-se dizer que para as pessoas jurídicas de direito público interno, a
base de cálculo do PASEP, corresponde ao somatório das seguintes receitas (a) Receitas
correntes;1 (b) Transferências correntes;2 e (c)Transferências de capital3.
Para além disso, o art. 7o da Lei no 9.715/1998 estabeleceu que “para os efeitos do
inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.”.
Destaca-se que as transferências às quais o legislador fez referência no artigo
supramencionado não devem ser confundidas com as transferências correntes e de capital
recebidas pelo ente público, de que tratam o presente caso.
Como mencionado, o Recorrente se insurge contra a inclusão de valores de
contribuição previdenciária de servidores, aposentados e pensionistas; valores de contribuição
previdenciária patronal repassados pelo Município ao IPSEM; valores de parcelamento de débitos
pretéritos do ente municipal; valores de investimentos e compensação financeiras; e valores
provenientes da receita retida a título de taxa de administração, para custeio da unidade gestor.
Em resumo, valores de transferência efetuados pelo Município e recebidos pelo Recorrente.
Nesse contexto, é apenas do ponto de vista do Município que tais valores podem
ser considerados transferências efetuadas a outras entidades pública, no caso uma autarquia. Sob
a perspectiva do Recorrente, trata-se de receitas correntes, que devem ser incluídas na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2020 PASEP.

1 Lei no 4.320/1964 - Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas
Correntes e Receitas de Capital.
§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial,
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
§ 2o - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

2Lei no 4.320/1964 - Art. 12 – A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:
(...)
§ 2o Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a
atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado.
3 Lei no 4.320/1964 - Art. 12 – A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:
(...)
§ 6o São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras
pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em
bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente
da Lei de Orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
8
BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DOS
SERVIDORES AO RPPS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
(...)
O valor das contribuições dos servidores e do ente patronal ao RPPS,
transferidas pelo Estado à Autarquia gestora do fundo previdenciário, deve ser
incluído na base de cálculo do Pasep devido pela Autarquia e ser excluído da
base de cálculo do Pasep devido pelo Estado, nos termos do artigo 7o da Lei no
9.715/98 c/c o artigo 2o, parágrafo único, da LC no 08/70.
(Acórdão 3102-002.535 – 3a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária – Sessão de 19
de junho de 2024 – Conselheira Relatora Joana Maria de Oliveira Guimarães)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como
base de cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive
aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito público
interno, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas. Classificam-se como receitas
correntes as transferências recebidas para fazer frente às despesas de
manutenção da instituição e da folha de pagamento de aposentados e
pensionistas, bem como a contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social.
(Acórdão no 3401-008.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 20 de outubro de 2020 – Conselheiro Relator Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco)

Destaca-se que a natureza jurídica do Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Campina Grande – IPSEM é incontroversa nos presentes autos, já que é sustentada
pela própria Recorrente. Defende que é pessoa jurídica de direito público interno constituído na
forma de autarquia voltada à gestão das receitas previdenciárias e concessão de benefícios
previdenciários aos servidores públicos do Município e seus dependentes, nos termos da Lei
Complementar Municipal no 045 de 20 de abril de 2010.
Por fim, no que tange especificamente à exclusão dos valores decorrentes de
compensação financeira entre o RGPS e o RPPS, destaca-se que o valor decorrente de
compensação financeira previdenciária, por ser classificado como uma “receita corrente”, também
deveria integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep da autarquia Recorrente.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
9
Se assim não fosse, as compensações não poderiam constituir dedução do
somatório das receitas tratadas pela Lei Complementar 101/2000, para fins de delimitação do
conceito de receita corrente líquida:
“Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
(...)
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição.”
Constituição Federal
“Art. 201. (...)
§ 9o - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo
de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana,
hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.”
Dito de outro modo, uma vez que o ente transferidor dos recursos deverá excluir
tais valores da base de cálculo da Contribuição ao PASEP por ele devida, não há dúvida de que a
Autarquia recorrente, na condição de destinatária do recurso, deverá tributá-los.
Por todo o exposto, entendo que os valores impugnados pelo Recorrente devem ser
mantidos na base de cálculo do PASEP.
2. Da Bitributação dos repasses do FUNDEB
Quanto a este ponto o contribuinte aduz que os possíveis repasses previdenciários
dos servidores da educação remunerados com verbas do FUNDEB, seriam oriundos de receitas
que já teriam sido tributados anteriormente, em sua origem, na formação do fundo, de modo que
não poderia sofrer nova tributação.
Sem razão ao Recorrente.
Como se sabe, o FUNDEB é um fundo contábil que, nos termos do art. 1o, Lei
11.494/2007, não se constitui em entidade pública nem tem personalidade jurídica, e que tem
como objetivo principal o estímulo à educação, vinculado a indicadores que refletem a realidade
educacional de cada município. Nos termos do art. 8o, da referida Lei, o valor que o município
obtém do fundo, destinado à educação, é diretamente proporcional ao número de alunos em sua
rede de ensino básico. Essa variável é a que determinará a quantia repassada a cada um deles.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
10
A sua formação, por sua vez, é estabelecida pelo art. 3o da referida Lei no
11.494/07, nos seguintes termos:
Art. 3o Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos
por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:
I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal;
II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de
comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso IV
do caput do art. 158 da Constituição Federal;
III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso III do
caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do art. 158 da Constituição
Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do
art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso II do caput do art. 157 da
Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial
rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do
caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e prevista na alínea a do
inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Municípios – FPM e prevista na alínea b do inciso I do caput
do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata
a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso II do
caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar n o 61, de 26 de
dezembro de 1989 ; e IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos
previstos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes.
§ 1o Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste
artigo o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, conforme disposto na Lei Complementar no 87,
de 13 de setembro de 1996.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
11
§ 2o Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1 o deste artigo,
os Fundos contarão com a complementação da União, nos termos da Seção II
deste Capítulo.
Verifica-se, portanto, que o fundo é mantido por um percentual da receita auferida
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, devendo a União complementar sempre
que o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
Do ponto de vista da contribuição para o Pasep, destaco o entendimento já adotado
na Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do
ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no
9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do §
6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo,
deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a
União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser
deduzidos da contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
12
quando os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do
fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo
o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e Municípios,
aqui denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão incluir em
sua base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas),
em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do
valor da contribuição devida o valor retido pela STN nas transferências realizadas,
em respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla
tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524,
de 2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais.
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e a classificação dos recursos do FUNDEB, consideram-se
respondidos os questionamentos das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao
FUNDEB. Para a solução das indagações, foi exposta toda a sistemática da
tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à referida contribuição, tema dos
questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos contábeis.
Naquela ocasião, restou consolidado que, enquanto as parcelas de participação das
receitas próprias dos Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, deveriam ser excluídas de
sua base de cálculo, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715/19984, a totalidade dos
recursos posteriormente repassados aos entes favorecidos deveriam ser incluídas em sua base de
cálculo, em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/19985.

4 Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas
tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
5 Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720355/2023-37
13
Dessa forma, apenas as receitas próprias do Município destinados a formação do
FUNDEB são excluídas da base de cálculo da contribuição por ele devida, devendo ser tributada a
totalidade dos recursos posteriormente repassados. Assim, os recursos recebidos do FUNDEB pelo
Município de Campina Grande não interferem na base de cálculo do PASEP da autarquia
previdenciária municipal (IPSEM).
Eventuais valores, posteriormente transferidos à Autarquia serão deduzidos pelo
Município, nos termos do art. 7o da Lei no 9.715/1998 e tributados pelo IPSEM como
transferências recebidas do Município.
Feitas tais considerações, voto por negar provimento a este ponto.
3. Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Fl. 286
DF CARF MF
Original